Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. TEMA 485/STF.
1. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (STF, Tema 485, RE 632.853)
2. Não demonstrado qualquer ilegalidade, como erros grosseiros ou desconexão com o conteúdo programático contido no Edital, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora alterando os gabaritos propostos.
3. Recurso conhecido e não provido.